Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETIRADA DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ATERRO SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE RETENÇÃO DE PARCELA PARA QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O pedido de condenação da ré/apelada em obrigação de fazer deve ser julgado improcedente, pois não há previsão contratual quanto à obrigação de apresentar licença ambiental e, de outro lado, as partes pactuaram que as taxas referentes ao aterro sanitário podem ser recolhidas diretamente pela autora/apelante no caso de não pagamento pela ré/apelada, por meio de retenção técnica de parte do valor do contrato.
2. Negou-se provimento ao apelo.